Tribunal: TJBA
Processo: 0517355-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0517355-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ABRIGO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. ART. 150, VI, “C” DA CF/88
.
PARTE AUTORA QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. BENESSE EXPRESSAMENTE GARANTIDA PELA CARTA MAGNA.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO, NA HIPÓTESE EM TELA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA EQUIDADE E O ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0517355-21.2018.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelada
ABRIGO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.